Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720425-53.2019.8.07.0007 RECORRENTES: TRANSLUIZA TRANSPORTADORA EIRELI - ME, TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI - ME RECORRIDOS: SIRLEI BORGES BATISTA, MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a apreciação de documentação que considerada extemporânea pela sentença, sem correspondente impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. 2. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe indevido inovar e formular pretensões na fase de alegações finais, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade, operando-se evidente preclusão a obstar a posterior análise e conhecimento pela Corte Revisora. 3. O Boletim de Acidente de Trânsito produzido pela Polícia Rodoviária Federal com base em averiguações no local do acidente possui presunção relativa de legitimidade e veracidade quanto aos fatos ali transcritos, por se tratar de ato administrativo, firmado por agente público no exercício de sua função, incumbindo ao autor afastar referida presunção mediante comprovação inequívoca em sentido contrário. 4. A reconvenção é a via adequada para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 5. No caso de se concluir que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte. 6. Em razão das peculiaridades do caso vertente, demonstrada a culpa concorrente, o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido em 50% (cinquenta por cento) do valor pretendido pelo autor. 7. Apelo do autor conhecido e não provido. Apelo da segunda e terceira rés parcialmente conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 945 do Código Civil, asseverando que cada parte deveria arcar com seus próprios prejuízos, uma vez que reconhecida a culpa concorrente da parte recorrida. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJDFT e do TJMT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 945 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não assiste razão a segunda e terceira rés apelantes quanto à alegação de que a sentença prolatada se mostra contraditória quando, ao reconhecer a culpa concorrente, não atribui a cada parte arcar os próprios prejuízos. Compulsando os autos não se verifica pedido de reconvenção a demonstrar eventual valor correspondente ao ônus sofrido pelas rés. É cediço que a reconvenção, com fulcro no art. 343 do CPC, é o meio hábil para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Destarte, não há parâmetro de valores para confrontar se os danos entre os veículos das partes foram equivalentes. E se forem visualizadas as fotografias anexadas aos autos infere-se que o veículo do autor sofreu maiores avarias (ids 32824255 a 32825760, e 32824239, pág. 5) em comparação com o veículo das rés (id 32824239, págs.9, 12 e 13). Outrossim, conforme alegado na petição inicial, restou demonstrado que o custo do valor do reparo do veículo do autor superou o seu valor de mercado, ocorrendo assim sua perda total. Ademais, em virtude do acidente houve o impedimento do autor e esposa em realizar a viagem planejada, fato que não foi expressamente impugnado na contestação, de modo a ensejar a reparação referente aos valores pagos nas passagens. Por fim, ainda que tenha os apelantes colacionados jurisprudências favoráveis às suas teses, importa salientar que a obrigatória observância apenas ocorre em relação a precedentes vinculantes (art. 927, CPC). Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. Neste caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (ID 36157671 - Pág. 9/10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024